Tribunal: TCU
Processo: 027.821/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gemilton Souza da Silva buscando impugnar o Acórdão 4.014/2020-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro Augusto Nardes), por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interposto por Gemilton Souza da Silva, buscando impugnar o Acórdão 4014/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro Augusto Nardes), por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no período de 2013 a 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos demais interessados.